Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714320-67.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO DIVINO PEREIRA DE SOUZA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FLÁVIO DIVINO PEREIRA DE SOUZA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 38555221). Em contrarrazões recursais (ID 38555230), o apelado SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, suscitou preliminar de não conhecimento da apelação em razão da falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença na apelação. Esta Relatoria, nos termos do r. despacho exarado sob o ID 38932781, determinou a intimação do apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, acerca da preliminar suscitada pelo apelado em contrarrazões recursais, sob risco de inadmissibilidade da apelação. Regularmente intimado, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado em ID 39331739. Ato contínuo, esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 39387421, não conheceu do recurso autoral, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Sobreveio ulterior manifestação do apelante em ID 39480433, pela qual rebate a aludida preliminar aventada pela apelada em contrarrazões. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido exercida a faculdade anteriormente. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal.1 Especificamente acerca da preclusão temporal, Cassio Scarpinella Bueno leciona que: Transcorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual independentemente de qualquer manifestação judicial (art. 223, caput). É o que, em geral, é chamado, respectivamente, de ‘preclusão temporal’ (expressão que já esclareci no início desse número) e ‘preclusão consumativa’, devendo ser entendida como a perda da possibilidade de correção ou de complementação de um ato do processo já praticado. Cabe ao interessado, contudo, justificar por que não praticou o ato, alegando e comprovando ter ocorrido justa causa para tanto, assim considerado o ‘evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou mandatário’ (art. 223, §1o). Se o magistrado entender ocorrente a justa causa, abrirá novo prazo para a prática do ato (art. 223, § 1o). Se o magistrado entender ocorrente a justa causa, abrirá novo prazo para a prática do ato (art. 223, §2o).2 No caso dos autos, conforme relatado alhures, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, e, em ato contínuo, esta d. Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 39387421, não conheceu do recurso autoral. Revela-se extemporânea, portanto, a insurgência do apelante quanto à preliminar alegada em contrarrazões, pois operou-se a preclusão temporal quanto ao tema. Além disso, não houve arguição, pelo apelante, de qualquer justa causa, a viabilizar eventual análise da hipótese excepcional prevista no artigo 223 do Código de Processo Civil. Nada a prover, portanto, quanto à petição acostada aos autos sob o ID 39480433, ante a evidente preclusão temporal. Aguarde-se o eventual decurso do prazo recursal quanto à decisão exarada sob o ID 39387421. Publique-se. intimem-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________ 1. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2. BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 4a edição. p. 255.